Tribunal: TJSP
Processo: 1007234-79.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação cível - ação rescisória de contrato cumulada com perdas e danos - compra-e-venda de eletrodoméstico, não entregue - avença rescindida - estorno do desembolsado, todavia, não realizado - resultado, na origem, de parcial procedência - dano moral não caracterizado - ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica não evidenciada - sucumbência recíproca - sentença preservada - recurso improvido.